Tribunal: TJMT
Processo: 8017266-79.2017.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

8017266-79.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ADAO GONCALO DE PAULA - CPF: 346.453.811-72 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03507548000110 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03507548000110 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO -

SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS - DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO Nº 8017266-79.2017.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: ADÃO GONÇALO DE PAULA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por

ADÃO GONÇALO DE PAULA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande-MT,
que julgou parcialmente procedente os pedidos desta ação e tornou definitiva a medida antecipatória concedida, para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande, na obrigação pleiteada de ACX e ADC com 4 (quatro) stents farmacológicos, indeferindo o pedido de aplicação da multa diária.

É relatado na inicial que,
o requerente com 50 (cinquenta) anos, possui histórico de DOENÇA CORONÁRIA, por ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENTS EM ACX. Atualmente vem apresentando episódios de angina de peito aos pequenos esforços.

Relata-se, ainda, que
diante do quadro apresentado, o Dr. Danilo Arruma, prescreveu a necessidade da realização do procedimento cirúrgico de ANGIOPLASTIA CORONÁRIA DE ACX E ACD COM 4 STENTS, em caráter de URGÊNCIA, uma vez RISCO DE ÓBITO que o mesmo corre.

É informado também na inicial que, à época da propositura na ação, o Requerente encontrava-se internado no HGU, já tendo passado pelo agendamento da Central de Regulação, mas sem respostas quanto ao prazo para a realização do procedimento cirúrgico.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT concluiu em seu parecer que o caso parece ser urgente diante da gravidade das lesões coronarianas, havendo múltiplas lesões intraluminais entre 60 e 80% em artérias coronárias descendente anterior, circunflexa e coronária direita.

A liminar foi deferida na decisão presente no ID n. 8113854, deferindo a tutela de urgência antecipada determinando que os réus realizem o procedimento de angioplastia coronária de ACX e ACD com 4 (quatro) stents farmacológicos, no prazo e 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de outras providências para o alcance da pretensão exposta na inicial.

O Município de Várzea Grande realizou o depósito judicial de 50 % (cinquenta por cento) do valor necessário para a realização do procedimento cirúrgico.

O Estado de Mato Grosso quedou-se inerte, NÃO cumprindo espontaneamente a obrigação, tampouco realizando depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor necessário para a realização do procedimento cirúrgico.

Consta nos autos a informação, prestada pela Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação de Várzea Grande, de que o paciente realizou a cirurgia necessária em maio de 2018 (ID n. 8113902).

O Município de Várzea Grande apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8113901, requerendo a reforma da sentença,
para que seja afastada a responsabilidade do Município de Várzea Grande na obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico, por ser considerado de alta complexidade.

Adão Gonçalo de Paula, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer presente no ID n. 8452729, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista que o valor da cirurgia pleiteada e concedida é inferior a 100 (cem) salários mínimos, conforme determina o artigo 496, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019